Tribunal: TJDFT
Processo: 0740286-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO AUSENTE. BOA-FÉ. FIADORA. RESPONSABILIDADE.

I – Não se verifica violação à boa-fé ou comportamento contraditório do locador que ajuíza ação de execução pleiteando a diferença de valores dos aluguéis recebidos, inclusive quanto a descontos de pontualidade indevidamente aplicados, quando há previsão expressa no contrato das condições do desconto e das consequências do pagamento insuficiente.

II – A celebração de contratos de locação por prazos superiores a 90 dias desnatura o contrato de locação por temporada, art. 48 da Lei 8.245/1991.

III – A embargante-fiadora assumiu solidariamente com a empresa-contratante o cumprimento de todas as obrigações durante a vigência do contrato e renunciou expressamente ao benefício de ordem, logo, a dívida é exigível em relação a ela.

IV – Apelação da embargante desprovida.